Tribunal: STF
Processo: HC 250868
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que indeferiu o pleito cautelar no Habeas Corpus 969.266/MG, assim fundamentada:



    Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de RICARDO ARAUJO RODRIGUES, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS na Apelação Criminal n. 1.0000.22.058299-3/00.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, dias de reclusão em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no artigo 157, §2º, incisos II e V e §2º-A, I do Código Penal.



    Neste writ, a Defesa sustenta que o paciente sofreu prejuízo devido à fragilidade da defesa, evidenciada pela ausência de recurso contra a decisão que negou a produção de provas essenciais e o acesso às investigações completas, falta de oposição à desistência de depoimentos cruciais, omissão em apelar sobre o cerceamento na produção de provas, ausência de sustentação oral no julgamento da apelação, não interposição de recurso ao STJ em tempo hábil, resultando no trânsito em julgado da condenação, e falta de comunicação ao paciente sobre o trânsito em julgado e a expedição do mandado de prisão.



    Alega cerceamento de defesa em primeiro grau, aduzindo a nulidade do processo.



    Argumenta ser cabível a anulação do reconhecimento de pessoa ou coisa feito nos autos, visto que foram realizados sem observar o determina o art. 226 do Código de Processo Penal.



    Afirma  que a condenação do paciente está fundada apenas com base no testemunho dos policiais que "ouviram dizer" da vítima o fato narrado.



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que o paciente aguarde o julgamento em liberdade, expedindo-se o respectivo alvará de soltura e para reconhecimento da nulidade processual, revogando os atos reconhecidos como nulos e devolvendo o processo à origem.



    É o relatório.



    DECIDO.



    Em juízo de cognição sumária, observo que não está presente a plausibilidade jurídica do pedido, indispensável para o deferimento da liminar, sobretudo diante do que consignou o Tribunal de origem, ao afastar a pretensa nulidade arguida pela Defesa (fls. 758/760):



    Não foram arguidas preliminares, tampouco existem nulidades que devem ser suscitadas de ofício.



    (...) A materialidade do delito de roubo está demonstrada pelo boletim de ocorrência (ordem n. 2), auto de apreensão (ordem n. 11) e pela prova oral produzida. Quanto à autoria, entendo que assiste razão ao Ministério Público, havendo provas suficientes da conduta delitiva de Ricardo. No caso dos autos, o veículo da vítima foi fechado pelo veículo Chevrolet/Onix, cor branca, placa QMX-2953, pertencente a Ricardo (documentos de ordem n.3), de onde desceram os réus portando arma de fogo e renderam a vítima. Mesmo que Ricardo fosse o motorista e tenha permanecido no interior do veículo durante a ação dos corréus, sua conduta foi fundamental para a empreitada criminosa.



    (...) Segundo a testemunha Rodrigo Coelho Pimpim, policial civil ouvido em juízo, sob o crivo do contraditório, as transações realizadas com os cartões da vítima serviram de base para as investigações e o extrato da máquina de cartão utilizada por Ricardo demonstrou recebimento de valores do cartão da vítima. Além disso, confirmou que o veículo ônix branco utilizado no roubo foi encontrado na residência de Ricardo, foi reconhecido pela vítima e foi visto entrando na cidade de Extrema e saindo da cidade.



    Diante do cenário fático narrado no acórdão impugnado, não há como se reconhecer, prima facie, a suposta nulidade, devendo a controvérsia ser decidida após a tramitação completa do feito.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Requisitem-se informações pormenorizadas ao Tribunal Impetrado, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico - CPE do STJ. A resposta deverá ser instruída com chave ou senha de acesso aos autos eletrônicos e às informações processuais.



    Após, ouça-se o Ministério Público Federal (doc. 2).



    Ao final, busca-se:



    a) Seja recebido o presente Habeas Corpus, distribuído e processado conforme determina o ordenamento jurídico brasileiro;



    b) Seja concedida a ordem liminar para que o paciente Sr.º Ricardo aguarde o julgamento do presente feito em liberdade;



    c) Alternativamente seja reconhecida a nulidade processual revogando os atos reconhecidos como nulos e devolvendo o processo a origem para que prossiga desde onde foi reconhecida a referida nulidade.;



    d) Sendo concedida qualquer uma das ordens que seja imediatamente emitido o respectivo alvará de soltura em nome do paciente dado cumprimento com urgência;



    e) Não sendo concedida nenhuma das ordens, fazemos o prequestionamento de toda matéria de direito aqui discutida (doc. 1, p. 9).



    É o relatório. Decido.



    Incide, na espécie, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes.



    II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 14/9/2023).



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.



    1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).



    2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder apto a permitir a superação do óbice acima indicado, especialmente porque a tese veiculada neste habeas corpus é de alta indagação, o que recomenda aguardar-se o exame definitivo da matéria pelo STJ, sob pena de supressão de instância e extravasamento das regras de competência previstas no art. 102 da Constituição. 



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator